Tribunal: TJMT
Processo: 1012711-03.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012711-03.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prisão Civil, Alimentos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RUBENS MENDES MADEIROS registrado(a) civilmente como RUBENS MENDES MADEIROS - CPF: 012.981.981-60 (ADVOGADO), KELVIN FERNANDES DE OLIVEIRA - CPF: 036.419.501-04 (AGRAVANTE), TAINARA SANTANA JUVENAL - CPF: 055.585.561-96 (AGRAVADO), B. E. S. J. (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TAINARA SANTANA JUVENAL - CPF: 055.585.561-96 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE OBRIGAÇÃO ALIMENTAR – DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO CIVIL – PERDA DO CARÁTER ALIMENTAR – ADIMPLEMENTO DE APROXIMADAMENTE 70% DO DÉBITO – DECISÃO REFORMADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO PROVIDO.

Demonstrada a perda do caráter alimentar da medida imposta, haja vista o adimplemento de quase que na totalidade do débito, afasta-se a ordem de prisão civil,
sem prejuízo do prosseguimento da execução pelo rito da expropriação de bens.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1012711-03.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

KELVIN FERNANDES DE OLIVEIRA

AGRAVADA:

B.E.S.J., menor, neste ato representado por TAINARA SANTANA JUVENAL

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
KELVIN FERNANDES DE OLIVEIRA
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá-MT,
Dr.
Sérgio Valério
, lançada nos autos do
Cumprimento de Sentença de Obrigação Alimentar de no. 1045571-36.2021.8.11.0041
,
ajuizados por
B.E.S.J., menor, neste ato representado por TAINARA SANTANA JUVENAL
, que decretou a prisão civil do agravante, pelo prazo de 60 (noventa) dias, o
u até a quitação, caso ocorra antes.

Em suas razões recursais, o agravante pretende a reforma da decisão recorrida, para tanto, relata que além do agravado, possui mais outros cinco filhos, no qual contribui com pensão alimentícia.

Alega que paga mensalmente em torno de 70% (setenta por cento) dos alimentos devidos ao filho, restando uma pequena diferença inadimplida mensalmente, ocasião em que a genitora do menor ajuizou execução dos alimentos provisórios.

Sustenta que não possui condições financeiras para arcar com o valor em sua totalidade, bem como defende que o menor não encontra-se desassistido “
não se fazendo necessário a adoção de medida de tamanha proporção, como a decretação de prisão civil, que deve ser adotada de forma extremamente excepcional, já que restringe a liberdade do agravante e ainda, por óbvio causa enormes prejuízo também aos filhos menores, que são assistidos pelo agravante, já que ficará impedido de obter renda pelo período da constrição”
(sic).

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso, para o fim de que seja revogado o decreto prisional uma vez que o agravado vem recebendo mensalmente 70% (setenta por cento) do valor referente aos alimentos
“atendendo as necessidades do menor que não encontra-se em urgência alimentar”
(sic).

A liminar foi
indeferida
pela
Desa. Maria Helena G. Póvoas
– em substituição legal, na data de 20/05/2024, conforme decisão de Id 21538318.

Contraminuta acostada no Id 220964150, onde a genitora do menor pede pela manutenção do
decisum
.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra da
Dra. Eunice Helena Rodrigues de Barros
, opina pelo
provimento
do recurso (Id 226669665).

Em decisão de Id 254383662, a Juíza de Direito Convocada –
Dra. Tatiane Colombo
, determinou a redistribuição do feito, em observância ao disposto no art. 80, §§ 1o e 2o, do nosso Regimento Interno e artigo 930, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A questão trazida para apreciação neste recurso diz respeito à inconformidade do agravante com a decisão interlocutória
que decretou a sua prisão civil, pelo prazo de 60 (noventa) dias, o
u até a quitação, caso ocorra antes.

Pois bem. Com relação à prisão civil, importante ressaltar, a princípio, que de modo diverso da sanção criminal, esta é medida excepcional e coercitiva, não punitiva, que impulsiona o cumprimento da obrigação alimentar em atraso.

Tal premissa conforma-se à previsão normativa, que prevê a conservação do crédito exequendo ainda que cumprida a prisão e não pago o débito (art. 528, § 5o, CPC).

Assim, nos termos do artigo 528, § 7o, do Código de Processo Civil, o decreto prisional contra o devedor de alimentos é cabível caso o executado não efetue o pagamento das 03 (três) últimas prestações vencidas antes da propositura da ação, acrescidas das vencidas em seu curso, bem como não justifique a impossibilidade de fazê-lo.

No mesmo sentido, dispõe a Súmula no. 309 do Superior Tribunal de Justiça, que consolida o que roga a legislação pátria ao dispor que:
"O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo"
(sic).

Nesse contexto, o decreto de prisão civil por dívida de alimentos pressupõe que o inadimplemento seja voluntário e inescusável, conforme preconiza o artigo 5o, LXVII, da CF.

Logo, conclui-se que, para que seja decretada a prisão civil por dívida alimentar, mostra-se imprescindível a demonstração de que o inadimplemento tenha ocorrido de maneira voluntária e inescusável, bem como configurada a o caráter de urgência da quitação do débito, apta a justificar a aplicação da medida excepcional.

Dito isso, no caso dos autos, como bem salientado pelo órgão ministerial, as circunstâncias apresentam algumas peculiaridades que impedem a utilização da prisão civil como meio de coerção.

Isso porque,
“na hipótese dos autos, há que se levar em conta que a prisão civil por dívida alimentar só se justifica quando for indispensável para o pagamento dos alimentos em atraso e quando for a solução que combine a máxima efetividade na cobrança da dívida com a mínima restrição aos direitos do devedor. In casu, as prestações alimentícias não estão em atraso vez que o agravante vem pagando os alimentos do agravado, na proporção de 70% (setenta por cento) do valor devido, restando um resíduo mensal de 30% (trinta por cento) sobre o total do valor dos alimentos e é esse valor residual que o agravado busca o pagamento sendo, a meu sentir, frise-se, uma medida desproporcional o decreto prisional posto que a prisão só se justifica diante do comportamento omisso ou desidioso do devedor, o que não é a situação dos autos”
(sic).

Nesses termos, constata-se, pois, que, ainda que haja um débito inadimplido, o caráter alimentar já foi perdido.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ALIMENTOS – DECRETO DE PRISÃO CIVIL - INADIMPLEMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA – IMPOSSIBILIDADE DE EFETUAR O PAGAMENTO DO DÉBITO ALIMENTAR EM ATRASO – TESE RECURSAL QUE NÃO TEM O CONDÃO DE DESONERAR O ALIMENTANTE DO DÉBITO CONSTITUÍDO –
REVOGAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL – DÉBITO ALIMENTAR PRETÉRITO – PERDA DO CARÁTER URGENTE OU ALIMENTAR DA DÍVIDA - MEDIDA EXTREMA E DESPROPORCIONAL – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A impossibilidade de arcar com o pagamento da obrigação alimentar não tem o condão de desonerar o alimentante do débito constituído. Ciente das suas condições financeiras, bem como das necessidades dos filhos, cabe ao agravante utilizar a via processual apropriada para modificação da obrigação, de modo a adequá-la à sua atual realidade, não sendo a via estreita do agravo de instrumento o meio apto a fazê-lo. 2. O eg. STJ consolidou o entendimento de que “o débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as três prestações anteriores à citação e as que vencerem no curso do processo” (STJ, Súmula no 309 - Segunda Seção, julgado em 22/03/2006, DJ 19/04/2006), e, desde então, vem reiterando o posicionamento de que “o decreto de prisão proveniente da execução de alimentos na qual se visa o recebimento integral das três parcelas anteriores ao ajuizamento da ação e das que vencerem no seu curso não será ela ilegal. Inteligência da Súmula no 309 do STJ e precedentes” (STJ - Terceira Turma - RHC 95.852/SP - Rel. Ministro - MOURA RIBEIRO - Julgado em 10/04/2018 - DJe 19/04/2018).”
(TJ-MT 10269626520208110000 MT, Relator: DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 15/06/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/06/2021)

“HABEAS CORPUS - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS –
DÉBITOS PRETÉRITOS – AUSÊNCIA DE ATUALIDADE
– FILHO MAIOR DE IDADE E EMPREGADO – ILEGALIDADE EVIDENCIADA – ORDEM CONCEDIDA.

Impor a prisão civil ao paciente, que embora seja devedor de alimentos, dificultará ainda mais o cumprimento da obrigação, e como o paciente ajuizou ação de exoneração de alimentos, é bem possível, o deslinde da controvérsia por meio de nova tentativa de conciliação. Ademais, os débitos remontam aos meses de junho a agosto de 2022, de modo que a prisão se apresenta medida extrema e prejudicial. A obrigação alimentar de débito pretérito em atraso poderá ser cobrada pelo rito menos gravoso da expropriação.”
(N.U 1015436-62.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/07/2024, Publicado no DJE 24/07/2024)

“HABEAS CORPUS - EXECUÇÃO DE ALIMENTOS – PRISÃO CIVIL DECRETADA PELO PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS –
DÉBITO PRETÉRITO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL RECONHECIDO – REVOGAÇÃO DA PRISÃO
– ORDEM CONCEDIDA. O pagamento das três últimas parcelas da pensão alimentícia autoriza a revogação da ordem de prisão em razão da perda do caráter emergencial da medida (Súmula 309 do STJ). No caso, considerando o fato de estar o decreto da prisão lastreado em débito antigo, diante da ilegalidade da prisão decretada e da ausência de fundamentos em sentido contrário, revela-se imperiosa a concessão da ordem de habeas corpus.”
(TJ-MT - HC: 10159557120238110000, Relator: DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 06/09/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/09/2023)

Diante do exposto e em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão agravada e revogar
o decreto prisional.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024